Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que pronunciou a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento ao erário relativa aos valores recebidos de forma indevida por servidora pública entre 10/2010 e 10/2015. Sustenta que não há que se falar em prescrição no caso, mas, se fosse a hipótese, em decadência. Aduz que o prazo somente começou a fluir em 2020, após a decisão final do TCU sobre o caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899 da repercussão geral, reafirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei n. 8.429/1992, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

IV. Ainda que, eventualmente, configurada a má-fé do beneficiário no recebimento de valores, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, a pretensão de ressarcimento é limitada aos 5 (cinco) anos anteriores à instauração do processo administrativo, momento em que houve a interrupção da prescrição na forma do art. 4o do Decreto 20.910/1932, tal como já decidido pelo Juízo de origem.

V. Destaque-se que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, a situação não veio a ser conhecida somente após a determinação do TCU, uma vez que desde janeiro de 2010 a própria Procuradora Geral do Distrito Federal já reconhecia como indevido o pagamento do auxílio-moradia majorado para servidores militares casados entre si, conforme o parecer no 1.63812010.

VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa após o julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.